Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONVOCAÇÃO DA CARÊNCIA EM 11.03.2020. INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 12.03.2020 (DATA DE SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19). RECEBIMENTO INDEVIDO: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO QUE INCLUSIVE FOI ALOCADO NAS TURMAS DESIGNADAS PARA PREPARAÇÃO DE “LIVES” E ACESSO A PLATAFORMA, VIA “GOOGLE MEET” (DECLARAÇÃO ESCOLA). INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em que postulou a condenação do ente federativo ao ressarcimento dos descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário no valor de R$ 13.436,61.
II. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Sustenta que a devolução dos valores indevidamente recebidos pela parte requerente foi procedida pela Administração em atendimento à expressa disposição moral e legal. Isso porque, de fato, a parte requerente não entrou em exercício efetivo, na data 12.3.2020, tendo em vista a suspensão das aulas em razão da pandemia (Covid-19), e sequer foi vinculado uma turma de aluno para regência, motivo pelo qual o contrato fora tornado sem efeito, no dia 22.6.2020, tornando, portanto, inviável a percepção da remuneração nesse período.
III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema1.009), fixou a tese deque os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (declaração do Centro de Ensino fundamental 209 de Santa Maria no sentido de que “Marcos Luis Carvalho da Silva, professor de Geografia, esteve à disposição da escola no período de 12.03 a 06.06.2020. Que o mesmo foi convocado pela CRE no dia 11.03. e foi dado exercício em 12.03.2020. Sendo alocado nas turmas designadas e participado das lives da SEEDF para preparação ao acesso a plataforma, via Google Meet” – ID 36822058), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de remuneração, tendo em vista que o pagamento teria decorrido de erro administrativo.
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de ausência de má-fé do servidor, é de se negar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.